Tribunal: TJBA
Processo: 8008812-90.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008812-90.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, WILSON BELCHIOR

APELADO: SILVIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Instituição Financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora de declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado e pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da juntada de documentos na fase recursal; e (ii) a nulidade da sentença por julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos na fase recursal é inadmissível, conforme o art. 435 do CPC/2015, que permite a apresentação de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A sentença não é nula por julgamento ultra petita, pois o valor arbitrado a título de danos morais não vincula o magistrado ao montante indicado na petição inicial.

A inexistência do débito foi comprovada pela ausência de provas da parte ré sobre a contratação dos empréstimos consignados.

A devolução dos valores debitados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme a tese firmada pelo STJ.

Os danos morais são devidos, pois a parte autora experimentou mais do que um mero dissabor, configurando ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos na fase recursal é inadmissível, salvo hipóteses previstas no art. 435 do CPC/2015.

O valor indicado na petição inicial como devido pela indenização por danos morais é meramente sugestivo, não vinculando o magistrado.

A inexistência do débito deve ser comprovada pela parte ré.

A devolução dos valores debitados indevidamente deve ocorrer em dobro.

Os danos morais são devidos quando configurada ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 434, 435, 141, 492, 373, 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 448.873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.08.2015; TJDF, Acórdão n.1182327, 07128963520188070001, Rel. José Divino, j. 28.06.2019; TJPR, 2ª Turma Recursal, 0001387-23.2019.8.16.0112, Rel. Irineu Stein Junior, j. 27.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8008812-90.2022.8.05.0103
, tendo como Apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e Apelado
SILVIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NÃO CONHECER DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL
,

conhecer DO RECURSO e negar-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator